Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706675-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA PACHECO PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRA PACHECO PINHEIRO contra a decisão de ID 82590308 (origem), da Vara de Execução Fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade. O recurso não veio acompanhado do preparo, embora a agravante não seja beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual concedi prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção (ID 23836126). A decisão foi devidamente publicada (ID 23908467), não tendo havido manifestação da recorrente (certidão de ID 24189792), o que obsta o conhecimento do recurso, por ser deserto. Desse modo, por não preencher requisito extrínseco de admissibilidade, resta inviabilizado o seu conhecimento, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” Diante da ausência de comprovação do pagamento das custas recursais, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inc. XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator